Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016875-16.2021.8.11.0000
Recorrente: Sueli Galo Carfi
Recorrido: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sueli Galo Carfi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108860995):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma”.
(N.U 1016875-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA, em face da decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução, de no 1001604-08.2019.8.11.0009, opostos por Sueli Gallo Carfi e Douglas Bispo Dos Santos, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravados.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão de base que inverteu o ônus da prova. (id 108860995 - Pág. 4)
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “uma vez que já se encontra completamente comprovado que o recorrente é vulnerável e hipossuficiente em relação a instituição financeira não há motivos plausíveis para que seja indeferido o ônus probatório”.
Afirma que “há explícita afronta aos dispositivos legais vigentes, que garantem a proteção jurídica aos que não possuam conhecimento técnico do produto utilizado. Nessa linha de pensamento, quem detém o conhecimento técnico acerca do produto são os fornecedores, que se utilizam de profissionais da área, o que não pode ser igualado à posição de um pequeno agricultor que não possui qualquer entendimento técnico e detalhado sobre o produto utilizado”.
Recurso tempestivo (id 113518995).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude do requerimento da assistência judiciária gratuita (id 113101965).
Contrarrazões no id 118954980.
É o relatório.
Decido.
Da assistência judiciaria gratuita
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio dos documentos juntado pela petição id 116198952, que é aposentada e perceber a quantia de R$ 1.000,00 (mil e duzentos e doze reais), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício pleiteado.
Diante disso, é o caso de deferimento do pleito da assistência judiciária gratuita.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, do CDC, amparada na assertiva de que “é a parte vulnerável da relação em comento, por ser pequena produtora rural e hipossuficiente em relação à Cooperativa de Crédito, que detém grande poder econômico”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a hipótese dos autos, contudo, não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência de qualquer das partes em relação à outra, que autorize a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de base”. (id 108860995 - Pág. 3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a caracterização de hipossuficiência da parte perante o fornecedor de produto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do prazo prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1454583/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto:
a) defiro o pleito de assistência judiciaria gratuita, e
b) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça